Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO. ART. 51 DA LEI No 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva.
2. Descabida a tese de violação de domicílio, a uma porque a prisão em flagrante do agente se deu em momento anterior à entrada dos agentes de polícia em sua residência, local em que também fora encontrada droga e demais apetrechos utilizados para sua comercialização; a duas porque o crime de tráfico de drogas, na modalidade manter em depósito, é permanente, o que autoriza o ingresso no recinto e a realização do flagrante, independentemente de ordem judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos antecedentes penais.
4. Afasta-se a alegação de afronta à norma insculpida no art. 10 do Código de Processo Penal, visto que, tal norma não se aplica ao procedimento especial da Lei no 11.343/2006, a qual prevê, em seu art. 51, que o prazo para conclusão do inquérito policial, em se tratando de indiciado preso, é de 30 (trinta) dias, podendo ser duplicado, mediante requerimento devidamente fundamentado da autoridade competente.
5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
6. Ordem admitida e denegada.